Tribunal: TJMT
Processo: 1045854-19.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045854-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA MORTAES MADANES - CPF: 026.209.471-11 (RECORRENTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITOS REFERENTE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE DISCIPLINAS QUE EXTRAPOLAM A CARGA HORÁRIA PREVISTA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA PROMOVENTE – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO SEM ASSINATURA – ALEGAÇÃO DE ACEITE DIGITAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Diante da negativa de contratação,

incumbia ao fornecedor de produtos e serviços realizar a comprovação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

O contrato com aceite digital, não serve como meio de prova por se tratar de documento unilateral, na medida em que traz somente dados preenchidos virtualmente, não possuindo qualquer assinatura digital e nem chave de validação para confirmar sua autenticidade.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sendo de rigor a declaração de inexistência do débito e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, ao argumento de que o crédito cobrado foi legitimamente contratado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido inicial e
PROCEDENTE
o pedido contraposto para condenar a Reclamante ao pagamento do valor de R$ 21.808,60 (
vinte e um mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos
), acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o vencimento da obrigação, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Por conseguinte, revogo os efeitos da decisão antecipatória (
id. 44229906
).

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que os contratos apresentados são unilaterais, com ausência dos requisitos básicos para sua validade e datas divergentes entre a confecção do contrato e o aceite eletrônico dias antes, todavia, o que não foi observado pelo Juiz
a quo.

Sustenta que os contratos não especificam as disciplinas em que a Recorrente cursaria, nem sequer especificou de que se tratava, somente os valores de 5.452,15(cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos) cada, não havendo que se falar em acréscimo de horário pois no segundo semestre de 2019 não estava mais acobertada pelo FIES e não cursou disciplinas reprovada até término do primeiro semestre de 2019.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência da dívida e condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação do princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência da dívida e condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Alega a promovente na inicial, em síntese, que é aluna da
Instituição de Ensino promovida no curso de Odontologia, bem como que foi surpreendida com a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, por débitos oriundos de disciplinas acrescidas na sua grade curricular (contratos
73951552, 73951551, 73951550 e 73951549)
, as quais não reconhece, no valor de R$ 5.452,15 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos) cada, requerendo, assim, a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Informa que já foi beneficiária do FIES anteriormente, tendo suspendido seu contrato e retornado no segundo semestre de 2018, todavia, não sendo o financiamento suficiente para a conclusão do curso,
conseguiu uma bolsa com desconto de 50% (cinquenta por cento) e vem pagando rigorosamente em dia.

Em contestação, a promovida alega que
a inclusão do nome da promovente nos cadastros de inadimplentes é devida, posto que os débitos se referem a disciplinas reprovadas, as quais geraram acréscimo de carga horária na grade curricular dos semestres seguintes, ao serem novamente cursadas.

Para comprovar suas alegações, junta extrato financeiro e “CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS”, acompanhados de “Certificado de Aceite Digital” que alega se tratar de confirmação da contratação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o recurso da promovente deve ser provido a fim de que a sentença seja reformada, visto que o caso posto a julgamento se trata de inscrição indevida.

O documento juntado pela promovida em contestação, não serve como meio de prova por se tratar de documento unilateral, na medida em que traz somente dados preenchidos virtualmente, não possuindo qualquer assinatura digital e nem chave de validação para confirmar sua autenticidade.

Embora a promovente seja, de fato, aluna da Instituição de Ensino promovida, vejo que desde a inicial se insurge com relação a contratação de disciplinas que extrapolam a carga horária e, diante da ausência de assinatura no contrato, inexiste comprovação de legitimidade dos débitos que lhe estão sendo cobrados.

Diante da negativa de contratação, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços realizar a comprovação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

No entender desta magistrada, os documentos juntados não comprovam a legitimidade das cobranças realizadas, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 21.808,60 (
vinte e um mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos
), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021